Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-49.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-49.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANA OLIVEIRA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANTIDA A TESE DE FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em se tratando de Ação de Declaração de Inexistência de Débito decorrente de descontos indevidos por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido.

2.
In casu
, a instituição financeira não anexou em sua peça contestatória qualquer documento comprovando suas alegações, ou seja, a parte ré teve a oportunidade de produzir, naquele momento processual, provas documentais indispensáveis a sua defesa (como a cédula de crédito bancário e o comprovante de transferência do valor entregue ao mutuário), porém assim não o fez. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

3. O Apelante veio trazer somente em sede recursal uma suposta prova da contratação debatida nos autos: a cópia da cédula de crédito bancário que atribui ser de conhecimento da Apelada. Entretanto, tal documento não se constitui como prova nova para autorizar seu recebimento excepcional na forma prevista no artigo 435 do CPC. Sob essa ótica e não havendo qualquer justificativa plausível do Banco Apelante para não ter juntado o contrato bancário no momento oportuno, deixo de apreciar a documentação trazida em sede de apelação em virtude da preclusão temporal.

4.
O
dano moral alegado pela parte autora está configurado posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a Apelante, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixada pelo juízo
a quo
para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida,
está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida contra ANA OLIVEIRA GUSMÃO.

Na exordial, a Autora narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome, no valor de R$ 1.491,97 (mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), referente ao contrato nº 0123325417865, dividido em 72 parcelas de R$ 43,43 (quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

O Réu juntou contestação defendendo, em suma, a regularidade da contratação (ID 6352391).

A parte autora, em réplica à contestação, impugnou os argumentos e pediu o julgamento antecipado da lide devido o requerido não ter juntado documentos essenciais a sua defesa (ID 6352394).

Após, o magistrado julgou antecipadamente o feito, proferindo sentença nos seguintes termos (ID 6352396):

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123325417865; valor do empréstimo: R$ 1.491,97; data de início do desconto: 06/2017; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 43,43).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da parte demandante decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

Inconformado, o Banco Réu interpôs o presente recurso de apelação levantado as preliminares de prescrição e de cerceamento do direito de defesa. No mérito, defende a busca da verdade real, afirmando que localizou o termo contratual firmado ente as partes que prova a existência da relação jurídica. Assim, argui que o contrato entabulado não foi realizado de forma fraudulenta e que a Recorrida recebeu a quantia liberada na sua conta. Ao final, pede a exclusão das condenações ou, ao menos, a minoração dos danos morais.

Sem contrarrazões (ID 6352411).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Prescrição. Inocorrência:

Em seu recurso, o Banco Apelante aduz que a sentença de procedência merece ser reformada em face da ocorrência da prescrição trienal visto que “o fato (início dos descontos) se iniciaram em junho de 2017 e a parte autora apenas ingressou com a ação no dia 23/03/2021, ou seja, decorridos mais de 3 (três) anos entre o fato/evento/ato alegado como ofensivo”.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o prazo prescricional aplicável não é o trienal, mas sim o quinquenal com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, de acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a contagem do prazo supracitado se inicia a partir do vencimento da dívida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia acerca da prescrição da pretensão indenizatória originada de fraude praticada por gerente de instituição financeira contra seus clientes.

2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC).

3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.391.627/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 12/2/2016.)

Seguindo esse raciocínio, vejo no extrato de empréstimos bancários (ID 6352385 - Pág. 16) que o fim dos descontos relativos ao contrato ora debatido ocorreu em dezembro de 2017. Logo, é a partir dessa data que se inicia a contagem do quinquênio legal. Como a presente demanda foi proposta em 23/03/2021, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Em vista disso, rejeito a preliminar de prescrição.

2.2. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada:

O Banco Bradesco levanta ainda a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de oportunizar às partes não apenas a possibilidade de composição, mas, em especial, o direito de produção de provas pois julgou antecipadamente a lide sem proferir despacho anterior comunicando as partes.

Contudo, estou convencido de que a tese também não merece acolhimento.

Isso porque, analisando os autos, verifico que a instituição financeira não anexou em sua peça contestatória (ID 6352391) qualquer documento comprovando suas alegações, ou seja, a parte ré teve a oportunidade de produzir, naquele momento processual, provas documentais indispensáveis a sua defesa (como a cédula de crédito bancário e o comprovante de transferência do valor entregue ao mutuário), porém assim não o fez.

Portanto, a hipótese é de desatendimento pelo réu de seu ônus probatório e não de cerceamento do direito de defesa pelo juiz, razão por que entendo correto o julgamento antecipado da lide realizado pelo magistrado.

Consequentemente, afasto também a respectiva preliminar.

2.3. Ausência de comprovação da relação jurídica contratual:

No mérito, o Recorrente defende a busca da verdade real. Afirma que, após extensa procura em seus arquivos físicos, localizou o termo contratual firmado entre as partes, que prova a existência da relação jurídica. Assim, argui que o contrato entabulado não foi realizado de forma fraudulenta e que a Recorrida recebeu a quantia liberada na sua conta. Ao final, pede a exclusão das condenações judiciais.

Contudo, os argumentos não prosperam.

Isso porque verifico que o Apelante veio trazer somente em sede recursal uma suposta prova da contratação debatida nos autos: a cópia da cédula de crédito bancário que atribui ser de conhecimento da Apelada (ID 6352402).

Entretanto, é importante ressaltar que tal documento não se constitui como prova nova para autorizar seu recebimento excepcional na forma prevista no artigo 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sob essa ótica e não havendo qualquer justificativa plausível do Banco Apelante para não ter juntado o contrato bancário no momento oportuno, deixo de apreciar a documentação trazida em sede de apelação em virtude da preclusão temporal.

Mesmo que a conclusão assim não fosse, apenas por amor ao debate, destaco que o contrato, por si só, não seria capaz de alterar a sentença. Primeiro, porque não atende às formalidades legais exigidas à contratação de empréstimo por pessoa analfabeta (ID 6352385 - Pág. 3)
[1]
. Segundo, porque nem sequer foi anexado o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do mutuário a fim de confirmar se o valor foi disponibilizado na conta corrente da Autora
[2]
. Ou seja, a presente demanda está fadada ao insucesso.

Nesse sentido, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência do débito e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente.

2.4.

Danos Morais:

O Banco Bradesco questiona, por fim, o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pela Apelada em decorrência da falha no serviço prestado pela instituição.

Resumidamente, o Recorrente busca a exclusão ou, ao menos, a redução dessa condenação alegando ser excessiva.

No entanto, entendo que as razões recursais também devem ser rejeitadas nesse ponto.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da Apelada. O
dano moral alegado pela parte autora está configurado posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a Apelante, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria,
tendo sido
privada de verba de natureza alimentar.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO PRESTADOR DE SERVIÇO. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS. DANO MORAL IN RE IPSA.

I. Alegação do correntista de que houve saque indevido em sua conta-corrente. Ausência de impugnação específica pelo banco na contestação. Fato tido nos autos como incontroverso, não demandando, portanto, de prova.

II. Não demonstrada inexistência de falha na prestação do serviço, ou que esta decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos dela decorrentes. Repetição dos valores indevidamente sacados da conta das autoras.

III. Dano moral in re ipsa. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069077873, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/05/2016)
.

Portanto, a parte ré impôs à autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais pleiteada. Por conseguinte,
cito o posicionamento exarado em recurso análogo sob minha relatoria no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Considerando as premissas acima especificadas e as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pela Apelada por ter sido impedida de usufruir da totalidade de sua aposentadoria por desídia do banco réu.

Destarte, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixada pelo juízo
a quo
para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida,
está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, mantenho a sentença também neste capítulo.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

[2]
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Belém, 28/03/2023